Tribunal: TJDFT
Processo: 0710248-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-08-02

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO - APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI No 13.654/2018 - AUMENTO DE PENA RESTRITO À ARMA DE FOGO - INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA EM ARGUIÇÃO INCIDENTAL A UM CASO CONCRETO - RESERVA DE PLENÁRIO DISPENSADA - EQUIPARAÇÃO DE SITUAÇÕES JURÍDICAS - SEGURANÇA E IGUALDADE - ABSTRATIVIZAÇÃO DO CONTROLE DIFUSO - PRECEDENTE DO STF.

1. A suscitação de inconstitucionalidade deve ser submetida ao órgão especial do tribunal, em respeito à reserva de plenário, nos termos do art. 97 da Constituição Federal, segundo o qual "somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público".

2. Havendo acolhimento, pelo Conselho Especial, de arguição de inconstitucionalidade incidental, é possível a declaração de inconstitucionalidade da lei com a dispensa do quórum especial. A cláusula de reserva de plenário é mitigada quando o órgão especial do tribunal, ou quando o próprio STF, já tiverem se manifestado sobre a questão, conforme ampla orientação jurisprudencial.

3. Ainda que se trate de declaração de inconstitucionalidade incidental a um caso concreto, desprovida dos efeitos erga omnes, tal pronunciamento deve nortear todos os demais julgamentos desse Tribunal de Justiça, seja por se tratar da análise de uma norma de efeitos genéricos e abstratos, seja pela necessidade de se manter a segurança jurídica de todos que se encontrem na mesma situação.

4. O STF já reconheceu a inconstitucionalidade incidental de lei federal, com efeitos vinculantes e erga omnes, adotando a chamada abstrativização do controle difuso (ADIs 3406 e 3470). Segundo o Tribunal, se o STF decidir pela inconstitucionalidade de uma lei, ainda que em controle abstrato, tal decisão terá os mesmos efeitos decorrentes do controle concentrado.

5. Recurso provido.